Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751301-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO RECK RECORRIDOS: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. PEDIDO DA RÉ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA E NÃO ELIDIDA. BENESSE CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISOS III, IV, VII E VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOLO DA PARTE VENCEDORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. NÃO EVIDENCIAÇÃO. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. O recolhimento das custas iniciais da ação rescisória prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. A Constituição Federal, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente. 3. Evidenciada a hipossuficiência da ré, pessoa natural, deve lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, sobretudo se a presunção desta condição não foi elidida pelo autor, que, em réplica à ação rescisória, manteve-se silente, deixando de infirmar a alegada afirmação de insuficiência financeira. 4. Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder àquele atribuído à ação principal ou, caso seja possível verificar que o proveito econômico será superior, à quantia da benesse pecuniária visada. No entanto, recai sob a parte impugnante o ônus de indicar o valor que entende devido, de maneira fundamentada e baseada em critérios objetivos, sob pena de indeferimento da impugnação. 5. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 6. Considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, está presente, no plano da asserção, a legitimidade ad causam, para figurar na angularidade passiva da ação rescisória, da parte que também se apresenta como detentora da titularidade do bem sobre o qual recai a controvérsia possessória originária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 8. O dolo a que se refere o inciso III do artigo 966 do CPC é o dolo processual, ou seja, o emprego, por parte de um dos litigantes, de meios astuciosos ou ardilosos, atentatórios ao dever de lealdade e boa-fé, com o objetivo de impedir ou de dificultar a atuação e defesa do adversário, bem como de influenciar significativamente o juiz, a ponto de afastá-lo da verdade. 9. O ajuizamento da ação rescisória com lastro no dolo processual não diz respeito ao exame acerca da veracidade ou falsidade das alegações feitas pelas partes em defesa ao respectivo direito alegado, tornando-se, assim, inviável o reexame de fatos e provas do processo originário ou a rescisão de provimento judicial reputado como injusto pela parte vencida. 10. A coisa julgada configura garantia constitucional, a qual foi instituída em evidente proteção à segurança jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Desse modo, conquanto a coisa julgada material se constitua garantia constitucional à segurança das relações jurídicas, inviável a desconstituição da decisão judicial rescindenda quando não evidenciado atentado contra a literalidade do comando judicial subjacente. 11. O erro de fato reside no equívoco da decisão rescindenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento, desde não tenha sido objeto de controvérsia. 12. Fundando-se o alegado equívoco de percepção, no qual se baseou a decisão rescindenda, em questão controvertida nos autos sobre a qual, após ampla discussão pelas partes, houve expresso pronunciamento judicial, não há como o pedido rescisório se apoiar no inc. VIII do art. 966 do CPC, pois o alegado não configura erro de fato na acepção jurídica do termo, tratando-se de tentativa de rediscussão do julgado e reanálise de provas. 13. Nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória. 14. Aferido que nenhum dos documentos coligidos nos autos consubstancia documento novo na acepção jurídica do termo, de modo a tornar capaz de amoldar-se à específica hipótese de cabimento de ação rescisória, há de ser julgado improcedente o pleito, pois a via excepcional eleita não se presta à rediscussão do julgado e rejulgamento da causa, ficando evidente que o autor dela se utiliza como sucedâneo recursal, o que não se admite. 15. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 16. Ação rescisória admitida. Preliminar rejeitada. Pedido julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 966, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o provimento judicial rescindendo decorreu de dolo da ré Regina; violou a cosia julgada; desconsiderou as provas novas e se pautou em erro de fato existente no próprio processo. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 966, incisos III, IV e V, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “À guisa, pois, de todas as razões assinaladas no corpo deste voto, o que se apreende é que o autor na verdade busca, por meio do manejo da presente ação rescisória, o reexame da causa em relação a fatos relevantes, controvertidos e resolvidos, o que, terminantemente, é vedado pelo instituto processual em atenção à segurança jurídica e à efetividade das decisões judiciais “ (ID 54231017, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023